Tribunal: TJPA
Processo: 0806462-52.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806462-52.2020.8.14.0040

APELANTE: CONSORCIO S 103(SINTESE MORADIA E CONSTRUCOES LTDA E SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA), SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CONSORCIO S 103(SINTESE MORADIA E CONSTRUCOES LTDA E SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA), SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0806462-52.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: CONSÓRCIO S 103 (SÍNTESE MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA E SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto por Consórcio S 103 (Síntese Moradia e Construções Ltda e Senenge Construção Civil e Serviços Ltda), em face do acórdão nº 28159613, proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que reformou a sentença e julgou improcedentes todos os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito tributário proposta contra o Município de Parauapebas, relativa à dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, ao adotar o entendimento de que somente os materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS podem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN, e se tal entendimento estaria em dissonância com a tese firmada no RE 603.497/MG (Tema 247 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e suficiente todas as teses suscitadas, aplicando a jurisprudência consolidada do STJ e reafirmada pelo STF no RE 603.497/MG, segundo a qual a dedução da base de cálculo do ISSQN se limita aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS, sendo vedada a exclusão de valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, ainda que incorporados à construção.

5.

A alegação de erro material não se sustenta, pois o julgado embargado não incorreu em premissa fática equivocada, mas refletiu interpretação jurídica legítima e uniforme das Cortes Superiores.

6.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, resta evidenciado o caráter meramente infringente dos embargos, com intuito de reexame de mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há erro material quando o acórdão embargado examina e decide de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.

3.

A dedução da base de cálculo do ISSQN limita-se aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS, sendo vedada quanto aos materiais adquiridos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; LC nº 116/2003, art. 7º, §2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.109.050/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/05/2024; STF, RE nº 603.497/MG (Tema 247 da Repercussão Geral), Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 18/08/2010.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por CONSÓRCIO S 103 (Síntese Moradia e Construções Ltda e Senenge Construção Civil e Serviços Ltda), em face do acórdão nº 28159613, proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bojo da Apelação Cível nº 0806462-52.2020.8.14.0040, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, reformando integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Vejamos a
ementa
do julgado embargado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reconhecera ao Consórcio S 103 (Síntese Moradia e Construções Ltda e Senenge Construção Civil e Serviços Ltda) o direito à dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em obras de construção civil, dos valores dos materiais empregados nas obras, ainda que adquiridos de terceiros, mediante comprovação em liquidação, e deferira a repetição dos valores pagos a maior, tudo no período de outubro de 2015 a outubro de 2020.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN incidente sobre serviços de construção civil, os valores referentes a materiais adquiridos de terceiros e empregados nas obras, ou se tal dedução limita-se aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação do serviço e sujeitos à incidência de ICMS.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003 e o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 autorizam a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a dedução apenas dos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS, vedando a dedução de materiais adquiridos de terceiros.

Ausente nos autos comprovação de produção própria de materiais pelo Consórcio S 103 ou pelas empresas integrantes, mas apenas aquisição de terceiros, mostra-se inviável a dedução pleiteada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Pedido inicial julgado improcedente.

1.

A dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em razão de serviços de construção civil, limita-se aos materiais comprovadamente produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2.

É vedada a dedução de valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, ainda que empregados nas obras.

3.

Inviável a repetição do indébito nos casos em que não comprovada a produção própria dos materiais.”

Em suas razões recursais (ID 28159613), o Consórcio S 103, ora embargante, sustenta, inicialmente, a tempestividade dos presentes embargos.

Alega, em síntese, a existência de
erro material
no acórdão embargado, sustentando que a decisão incorreu em
premissa fática equivocada
ao afirmar que as empresas integrantes do consórcio não fariam jus à dedução dos valores de materiais utilizados nas obras, sob o argumento de que estes seriam adquiridos de terceiros, e não produzidos pelo próprio prestador.

Defende que, para a execução das obras contratadas, a embargante necessariamente adquire materiais de terceiros, os quais são incorporados de forma definitiva às construções, constituindo insumos essenciais à prestação do serviço, e não mercadorias para revenda.

Assevera que, por essa razão, não se aplica o ICMS sobre tais aquisições, conforme o entendimento sumulado do STJ (Súmula 432), que afasta a incidência do imposto estadual sobre mercadorias adquiridas como insumos por empresas de construção civil.

Sustenta que a jurisprudência do STF e do STJ consolidou entendimento de que o
ISS incide apenas sobre a prestação de serviço
, e não sobre o valor dos bens e materiais fornecidos e incorporados à obra, citando o art. 7º, §2º, I, da LC nº 116/2003 e o art. 9º, §2º, “a”, do Decreto-Lei nº 406/1968, bem como os precedentes firmados no RE 603.497/MG (Tema 247 da Repercussão Geral).

Aponta que o acórdão embargado, ao adotar o entendimento restritivo do STJ, teria desconsiderado o alcance vinculante da decisão do STF no RE 603.497/MG, que reconheceu a possibilidade de dedução dos valores de materiais fornecidos pelo prestador, independentemente de serem produzidos ou adquiridos de terceiros, desde que comprovadamente incorporados à obra.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para: (a)
corrigir o erro material
relativo à premissa de inexistência de direito à dedução; (b)
reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária
que obrigue a embargante a incluir, na base de cálculo do ISSQN, os valores dos materiais adquiridos de terceiros e incorporados às obras; (c)
declarar o direito à compensação tributária
referente ao período de
outubro de 2015 a outubro de 2020
, além do período de tramitação processual até o trânsito em julgado.

Em contrarrazões (ID 29032844), o Município de Parauapebas, ora embargado, suscita preliminarmente a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, aduz que os embargos de declaração opostos não apontam qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas tão somente buscam a
revisão do mérito
da decisão colegiada, o que é juridicamente incabível pela via eleita.

Defende que o acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo aplicado corretamente o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que limita a dedução da base de cálculo do ISS aos
materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS
.

Sustenta que o acórdão do STF no RE 603.497/MG apenas reconheceu a recepção constitucional do art. 9º, §2º, “a”, do DL 406/68, sem, contudo, fixar o alcance da dedução, cuja definição competiria ao STJ, conforme restou consignado no segundo agravo regimental julgado pela Suprema Corte.

Reitera que a decisão embargada analisou todas as provas e fundamentos apresentados, concluindo, de forma expressa, que não há nos autos comprovação da produção própria dos materiais, requisito indispensável à exclusão da base de cálculo do ISS.

Afirma, por fim, que inexistindo erro material, e tratando-se de mera tentativa de reexame de mérito, os embargos devem ser rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
sobre ponto a respeito do qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode servir para sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por se converter em recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material, sob o fundamento de que a decisão teria partido de premissa fática equivocada ao concluir pela inexistência de direito à dedução dos materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISSQN, sob o argumento de que somente seriam dedutíveis os materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

Alega, ainda, que o entendimento adotado pelo colegiado estaria em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 da Repercussão Geral), teria reconhecido a possibilidade de dedução dos materiais fornecidos pelo prestador (ainda que adquiridos de terceiros), desde que incorporados de forma definitiva às obras.

Defende, portanto, que o acórdão embargado incorreu em erro material e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a inclusão, na base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes aos materiais adquiridos de terceiros, bem como o direito à compensação tributária relativa ao período de outubro de 2015 a outubro de 2020.

No caso em concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Da análise minuciosa do acórdão embargado, verifica-se que este enfrentou, de maneira expressa, direta e suficiente, todas as teses suscitadas pelas partes, fundamentando-se em
jurisprudência consolidada
do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
sobre a matéria. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "( ...) Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS."
2. Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.
(...) 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. (...)
2. O Supremo Tribunal Federal, ao dar parcial provimento ao agravo interno manejado no RE 603 .497/MG (Tema 247 do STF), além de reafirmar a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968, buscou preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes.
3. Não é cabível a modulação de efeitos da decisão que, acolhendo orientação firmada em recurso extraordinário julgado no STF, volta a prestigiar anterior jurisprudência do STJ sobre o tema da dedução de materiais na base de cálculo do ISS no serviço de construção civil (AgInt no REsp 2.087.100/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 4. Agravo interno de Suíça Transportes Ltda. não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2109050 SC 2023/0405900-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

O colegiado foi claro ao consignar que a dedução da base de cálculo do ISSQN somente é admissível em relação aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra, e que não há nos autos qualquer prova de que os insumos utilizados pelas empresas integrantes do Consórcio S103 tenham sido assim produzidos. Constatou-se, ao revés, que os materiais foram adquiridos de terceiros, hipótese na qual a jurisprudência pacífica do STJ (a exemplo do AgInt no AREsp 2.486.358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024), veda expressamente a dedução pretendida.

A decisão embargada, portanto, não padece de erro material, mas decorre de interpretação jurídica legítima e alinhada à uniformização jurisprudencial promovida pelas Cortes Superiores. O acórdão embargado analisou detalhadamente o alcance do art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003 e do art. 9º, §2º, “a”, do Decreto-Lei nº 406/1968, concluindo, com base nos precedentes vinculantes, pela impossibilidade de dedução de materiais adquiridos de terceiros, ainda que incorporados às obras.

Não se trata, portanto, de premissa equivocada ou erro de fato, mas de conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte embargante, o que não enseja correção por meio de embargos de declaração.

Com efeito, o que se observa é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito do julgado, buscando infirmar a ratio decidendi adotada pelo colegiado sob a roupagem de suposto erro material. Todavia, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria julgada, tampouco à modificação do resultado da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a decisão embargada deve ser
mantida em sua integralidade
.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa ou contraditória.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025